Tribunal: TJBA
Processo: 0000219-68.2014.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000219-68.2014.8.05.0111 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: M. A. D. D. O. e outros Advogado(s): LEONARDO OLIVEIRA VARGES APELADO: MUNICIPIO DE ITABELA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APLICAÇÃO DE VACINA VENCIDA EM MENOR DE DOIS MESES. REAÇÕES ADVERSAS SEVERAS POR 20 DIAS. NEGATIVA DE IMUNIZAÇÃO CORRETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 37, § 6º, CF). DANO MORAL IN RE IPSA. DIREITO À SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR SIMBÓLICO NA ORIGEM. MAJORAÇÃO NECESSÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CARÁTER PEDAGÓGICO-PUNITIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - O ente municipal responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes no exercício da função pública, baseando-se na teoria do risco administrativo (Art. 37, § 6º, da CF), sendo incontroversa a falha do serviço ao administrar imunizante com prazo de validade expirado há dois meses em infante vulnerável. II - O direito à saúde e à vida são corolários do princípio da Dignidade da Pessoa Humana (Arts. 1º, III, 5º e 196 da CF/88), impondo ao Estado o dever de zelo absoluto nos procedimentos médicos, cuja inobservância gera dano moral presumido (in re ipsa) ante a grave aflição e angústia impingidas à menor e sua genitora. III - A recusa injustificada em realizar a revacinação corretiva, mesmo após recomendação expressa da Ouvidoria do SUS, agrava o ilícito e evidencia negligência administrativa que justifica a exasperação da verba indenizatória. IV - O valor da indenização deve superar o patamar meramente simbólico para atender às funções compensatória e desestimuladora da sanção, especialmente em casos envolvendo o direito à saúde de menores de idade, sob pena de esvaziamento do caráter pedagógico da condenação. V - No caso concreto, o montante fixado em sentença (R$ 2.500,00 para cada autora) mostra-se ínfimo diante da gravidade dos sintomas (20 dias de febre e diarreia) e da capacidade econômica do ofensor, impondo-se a majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada apelante, totalizando R$ 20.000,00, valor que melhor se coaduna com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal para casos análogos. VI - Recurso conhecido e provido. Sentença reformada parcialmente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000219-68.2014.8.05.0111, da Comarca de Itabela, em que figuram como Apelantes M. A. D. D. O. e outro, e como Apelado o MUNICÍPIO DE ITABELA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora que integra este julgado. Salvador, data registrada no sistema. Desª. Gardênia Pereira Duarte Relatora